Tribunal: CARF
Processo: 12448.916736/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.916736/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.593 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
NOVA TRANSPORTADORA DO NORDESTE S/A - NTN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIAS. DESCABIMENTO.
Nos processos decorrentes de pedido de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao interessado, que deve apresentar
elementos probatórios aptos a demonstrar a sua existência. Não compete ao
órgão julgador suprir a deficiência probatória por meio da realização de
diligências, que, via de regra, cabem em situações em que há dúvidas a partir
dos elementos já disponíveis nos autos, que demandam complementação ou
esclarecimentos adicionais.
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO MATERIAL.
Erro material no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa apresentar
uma nova declaração, não possa retificar a declaração original, e nem possa ter
o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal.
Reconhece-se a possibilidade de retificação do PER/DCOMP para incluir a
indicação de parcela componente do saldo negativo de IRPJ, mas sem
homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza
pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido. Inteligência da Súmula CARF no 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
o fim de reconhecer o erro de fato na indicação das parcelas componentes do direito creditório
constante do PER/DCOMP 27908.65376.191109.1.3.02-2923 e vinculações decorrentes, para
que passe a ser considerado o valor de R$ 3.406.501,46 a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte e de R$ 30.277,38 a título de estimativa compensada de IRPJ do ano-calendário de 2006,
nos termos da fundamentação, devendo os autos ser restituídos à Unidade de Origem para análise
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.916736/2010-10
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.916736/2010-10

da liquidez e certeza do direito creditório e verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, inclusive confirmar o oferecimento à tributação das
receitas sobre as quais incidiu a retenção na fonte, e, se for o caso, homologar as compensações
declaradas
nos
PER/DCOMPs
nos
07427.80582.901209.1.3.02-4874,
38881.77818.101209.1.3.02-1483,
24954.22085.141209.1.3.02-0070,
14714.00131.140110.1.7.02-6828,
19854.43731.140110.1.3.02-2835,
27908.65376.191109.1.3.02-2923 e 16101.90203.220110.1.3.02-0863.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 193/202) interposto em face do v. acórdão
de fls. 151/162, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls. 14/15,
manejada pela interessada em face do Despacho Decisório exarado pela DRF RIO DE JANEIRO
I às fls. 12, que não reconheceu o direito creditório e, desse modo, não homologou as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMPs
07427.80582.901209.1.3.02-4874,
38881.77818.101209.1.3.02-1483,
24954.22085.141209.1.3.02-0070,
14714.00131.140110.1.7.02-6828,
19854.43731.140110.1.3.02-2835,
27908.65376.191109.1.3.02-2923 e 16101.90203.220110.1.3.02-0863.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido:

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.916736/2010-10

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
O presente processo versa acerca das DCOMP eletrônicas, abaixo sintetizadas,
inerente ao crédito oriundo de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ) do ano-calendário de 2006, no montante de R$ 1.701.601,91 (um milhão, setecentos e
um mil, seiscentos e um reais e noventa e um centavos) com vistas à extinção dos débitos nelas
reportadas com a utilização do pretenso indébito tributário.

No que concerne às parcelas de composição do crédito declarado, observa- se que se
veiculou importâncias concernentes a retenções na fonte de IRPJ e de débitos de estimativa
pagos, consoante descrito no corpo da declaração de compensação de controle do crédito
(PER/DCOMP no 27908.65375.191109.1.3.02-2923).
A matéria foi objeto de decisão endereçada à empresa, por intermédio do Despacho
Decisório eletrônico - Rastreamento no 893.931.428, de 1o/11/2010 (fl. 12), exarado em sede
da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ (DRF/RJ1/RJ), segundo o
qual se concluiu pela negativa de homologação das compensações declaradas.
De acordo com a motivação da decisão administrativa, não obstante confirmada a
integralidade dos elementos de composição do crédito veiculadas no PER/DCOMP no
27908.65375.191109.1.3.02-2923, o cálculo aritmético resultante do confronto do somatório
das parcelas validadas e o montante do imposto devido apurado no encerramento do período-
base, configurou a inexistência de Saldo Negativo no respectivo ano:

Importa ressaltar que a decisão administrativa encerra seus termos salientando que as
informações complementares da análise do crédito, verificação dos valores devedores e
emissão de DARF deveriam ser consultadas em opção específica disponibilizada no portal da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Sob este aspecto, por sinal, observa-se que os autos encontram-se instruídos com
cópia do detalhamento do aludido exame, intitulado de “PER/DCOMP Despacho Decisório –
Análise de Crédito” (fls. 116/117), veiculando o resultado da análise dos elementos que
integraram a composição do crédito declarado.
Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal, consoante
AR recebido em 18/11/2010 (fl. 109), o representante legal da pessoa jurídica protocolou suas
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.916736/2010-10

contrarrazões em 15/12/2010 (fls. 14/15), através da qual submete seus argumentos em
oposição às inferências firmadas na decisão administrativa.
Inaugura suas alegações reafirmando a pertinência do crédito declarado mediante
breve síntese da análise firmada no despacho decisório.
Assevera que a negativa de reconhecimento do direito creditório origina-se da
desconsideração de retenções na fonte do imposto de renda de operações realizadas pelas filiais
da companhia:

Sob este aspecto, pontua que a escrituração contábil e fiscal da pessoa jurídica se
realiza de forma centralizada, incluindo-se o registro do faturamento consolidado da
companhia.
Admite que o requerente não veiculou a integralidade dos informes de rendimentos
fornecidos pelas fontes pagadoras na declaração de compensação destinada à especificação das
parcelas de composição do crédito pleiteado para fins de quitação dos débitos confessados.
Acrescenta que as retenções na fonte totalizaram 3.406.501,46, consoante especificado na DIPJ
– AC 2006, contextualizando-se, portanto, que o montante fora computado na apuração do
saldo negativo.
Adicionalmente, afirma que não agregou a informação pertinente ao PER/DCOMP No
22074463.240507.1.3.02-5589, no valor de R$ 30.277,38, quantia esta que também não
integrou a composição do saldo negativo reportado no PER/DCOMP no
27908.65375.191109.1.3.02-2923.
Finalmente, descreve a relação de documentos que compreende suficientes para
resguardo de suas alegações, incluindo-se a impressão de tela do sistema PER/DCOMP,
demonstrando que a empresa intentou a retificação do PER/DCOMP no
27908.65375.191109.1.7.02-2923 após a ciência do despacho decisório.
Diante do exposto, entende demonstrado os pontos de divergência em relação aos
termos do despacho decisório e requer a confirmação do direito creditório, respaldando-se,
assim, a homologação integral das compensações declaradas.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminhou o processo para julgamento da
defesa apresentada pelo interessado.
4.A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (SP) houve por bem julgar improcedente a MI, com base nos fundamentos assim
resumidos:
 durante o lapso temporal admitido para o direito de retificação espontânea de
eventuais inconsistências, o contribuinte não levou a contento seu dever
instrumental de saneamento do PER/DCOMP inicial submetido ao
procedimento de auditoria interna.
 eventuais divergências em relação ao crédito seriam passíveis de retificação
ou eventual cancelamento acompanhado de transmissão de nova declaração,
desde que transmitidos até a ciência da decisão administrativa firmada no
despacho decisório.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.916736/2010-10

 eventual alegação de incidência do princípio da verdade material não prevalece
de per si, pois não é absoluto e, muito menos, tem preferência em relação aos
demais princípios da Administração Pública; pois sua integração normativa
resulta de uma ponderação de natureza sistêmica e com observância estrita do
sobredito princípio da eficiência e do princípio da primazia do interesse
público.
 a inobservância das normas objetivas que versam acerca do limite temporal
para retificação das informações da PER/DCOMP implica na ocorrência de
supressão de etapa fundamental e necessária da análise do crédito adstrito à
declaração de compensação, posto que não submetidos tempestivamente para
apreciação da autoridade tributária competente pela lavratura do despacho
decisório, consistindo-se em inovação do contexto da lide, sobretudo se
formulado tão somente com
a apresentação da
manifestação de
inconformidade.
 a oposição firmada na defesa restringe-se tão somente na reafirmação à
pertinência do crédito veiculado na DIPJ – AC 2006 acompanhada de
documentação insuficiente para ratificação de suas alegações, medida esta
que se revela carente de pormenorização das razões para tanto, mas, também
em relação aos elementos conclusivos que permitam a instauração de uma
análise criteriosa da demanda adstrita à inovação trazida na defesa.
 a mera juntada de cópia dos comprovantes de rendimentos anuais de retenção
de imposto de renda, por si só, não se constituem em um acervo documental
que estabeleça força probante bastante para legitimação das evidências
aventadas no plano da manifestação de inconformidade.
 a validação da importância protestada demanda não apenas a apresentação dos
respectivos informes de rendimentos anuais emitidos pelas correspondentes
fontes pagadoras, consoante orienta o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, c/c com
o teor dos arts. 728 e 943, §2o, do Regulamento de Imposto de Renda
(RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 29/03/1999, mas, inclusive, a
prova do efetivo oferecimento à tributação dos receitas auferidas em
decorrência da tributação na fonte do imposto de renda computado na
determinação do montante do saldo negativo de IRPJ, importâncias que se
revelem simétricas à quantia de rendimentos tributáveis declarados pelas
fontes pagadoras.
 a Declaração de Informações Econômico- Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ)
designa-se obrigação acessória que não detém o condão para dispensá-lo da
apresentação dos comprovantes anuais de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras acompanhado, necessariamente, de acervo documental fiscal e
contábil para avaliação da pertinência das operações e o oferecimento à
tributação das receitas operacionais devidamente reconhecidas com
observância do regime de competência.
 caberia ao requerente trazer robusto material probante vinculado às operações
que motivaram as retenções efetuadas pelas fontes pagadoras e dos informes
de rendimentos anuais por elas emitidos, tudo acompanhado da competente
escrituração em contas patrimoniais e de resultado (Demonstrações
Financeiras, do Livro Razão, do Livro Diário e LALUR), formalizados à
época dos fatos e devidamente assinados acompanhados dos termos abertura
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.916736/2010-10

e encerramento e registrados no órgão competente, naquilo que couber, e da
documentação fiscal associada aos fatos correlatos à determinação do saldo
negativo de IRPJ.
 a mera juntada de uma DCOMP eletrônica omitida dos dados internos da
declaração de compensação de controle do crédito (PER/DCOMP no
27908.65375.191109.1.3.02-2923) não se qualifica como instrumento
suficiente para ratificar da extinção definitiva de débito supostamente não
incluído entre as parcelas de composição do saldo negativo de IRPJ,
porquanto desacompanhado de prova de quitação da exigência fiscal e de seu
efetivo computo na apuração do crédito declarado.
 a comprovação da verdade material relacionada ao direito creditório sob
litígio, bem como o ônus da prova, devem obedecer aos ditames fixados no
art. 9o, §1o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, regulamentado pelo art. 923 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), condições estas que não
ficaram configuradas no momento do ingresso da manifestação de
inconformidade.
 compulsória a manutenção dos efeitos da conclusão firmada no despacho
decisório ante a vedação de retificação extemporânea da declaração de
compensação
de
controle
do
crédito
(PER/DCOMP
no
27908.65375.191109.1.3.02-2923) conjugada com a carência de acervo
documental necessário à instauração da análise da pretensa controvérsia.

5.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de e-fls. 193/202, via
do qual, em breve resumo, deduz as seguintes alegações:
 Preliminarmente, a decisão recorrida padece de nulidade por violação ao
direito de defesa, uma vez que o artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
determina que a autoridade julgadora de primeira instância, entendendo a
necessidade de produção de prova, seja documental, pericial ou outra
qualquer, deverá determinar, mesmo de ofício, a sua realização.
 Quanto ao mérito, inexiste óbice ao exame da matéria trazida na manifestação
de inconformidade, sendo os documentos constantes nos autos hábeis à
demonstração do direito da contribuinte
6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.916736/2010-10

DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
8.Sustenta a Recorrente que a r. decisão recorrida violou seu direito de defesa, na
medida em que deixou de baixar o feito em diligência para que o acervo probatório se tornasse
completo, até mesmo a intimando, se fosse o caso, para que trouxesse aos autos os elementos de
convicção determinados, em ofensa ao disposto no artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
9.Como visto, cuidam os autos de DCOMPs não homologadas em razão de o
direito creditório, consistente em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, não ter sido
reconhecido no patamar necessário.
10.A comprovação do direito creditório incumbe ao interessado, que deve
apresentar elementos probantes aptos a demonstrar a sua existência. Não compete ao órgão
julgador suprir a eventual deficiência probatória por meio da realização de diligências, que, via
de regra, cabem em situações em que há dúvidas a partir dos elementos já disponíveis nos autos,
que demandam complementação ou esclarecimentos adicionais.
11.Nessa ordem de ideias, cabe à Recorrente, e não à fiscalização, o ônus da
prova, oferecendo aquelas que julgar pertinentes. Vale dizer, o ônus probatório é daquele que
pleiteia o direito creditório, forte no artigo 373, I do CPC, que soa:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)

12.Conseguintemente, não há nulidade a ser reconhecida.
MÉRITO
13.Ao contrário do entendimento adotado pela r. decisão recorrida, a possibilidade
de comprovação de erro material no preenchimento da DCOMP, mesmo após a prolação de
despacho decisório, pacificou-se no âmbito deste Sodalício com a edição da Súmula CARF no
168, assim enunciada:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

14.O PER/DCOMP no 27908.65376.191109.1.3.02-2923, originário do crédito,
indicou como direito creditório o valor de R$ 1.701.601,91, relativo ao saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2006. Confira-se às fls. 03:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.916736/2010-10

15.Já no campo demonstrativo da parcela componente do crédito correspondente
ao IRPJ Retido na Fonte, foi informado o valor de R$ 1.710.691,54, relativamente à fonte
pagadora de CNPJ 33.000.167/0001-01:

16.O crédito declarado de R$ 1.701.601,91, referente ao saldo negativo de IRPJ
do ano calendário de 2006 foi reconhecido na integralidade, porém, sem que dele remanescesse
valor disponível, nos termos do demonstrativo “Análise de Crédito” de fls. 116/117:

17.A Recorrente alega que constou equivocadamente o valor de R$ 1.710,691,54
no demonstrativo da parcela componente do crédito do PER/DCOMP original, pois, em seu
lugar, deveria ter sido informado o valor de R$ 3.406.501,46 a título de Imposto de Renda
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.916736/2010-10

Retido na Fonte, conforme informado na DIPJ do período. Além disso, não foi incluída a parcela
de R$ 30.277,38, alusiva à estimativa compensada, que também contempla a composição do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006.
18.Com efeito, verifica-se às fls. 79 que o valor de R$ 3.406.501,56 constou da
DIPJ a título de Imposto de Renda Retido pela fonte pagadora de CNPJ 33.000.167/0001-01
(Petróleo Brasileiro S/A), relativo ao rendimento bruto oferecido à tributação de R$
283.875.130,08:

19.Desse modo, evidencia-se o erro no preenchimento do PER/DCOMP, que
indicou parcela componente do crédito em valor inferior àquele que efetivamente corresponde ao
Imposto de Renda Retido pela fonte pagadora de CNPJ 33.000.167/0001-01 (Petróleo Brasileiro
S/A), que foi devidamente oferecido à tributação em conformidade com a DIPJ do período.
20.Destaque-se, por oportuno, que o valor de R$ 3.406.501,56, retido na fonte a
título de IRPJ, corresponde exatamente à incidência da alíquota de 1,2% sobre o rendimento
bruto de R$ 283.875.130,08, nos termos da Instrução Normativa SRF no 480, de 2004, então em
vigor.
21.Já no que tange ao valor de R$ 30.277,38, verifica-se que se trata de estimativa
de IRPJ do ano-calendário de 2006, compensada nos termos do PER/DCOMP no
22026.74463.240507.1.3.02-5589, que, do mesmo modo, deixou de ser informada como parcela
componente do saldo negativo de IRPJ do mesmo ano (vide fls. 95/99):

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.916736/2010-10

[...]

22.Portanto, patenteia-se que a correta falta de indicação no PER/DCOMP
original a respeito das parcelas componentes do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2006, que deixaram de ser informadas no campo apropriado, consistiu em erro que induziu o DD
a não prosseguir com o exame da sua consistência.
23.Desse modo, considerando que a aproximação da realidade processual à
realidade dos fatos constitui dever primordial dos órgãos de julgamento administrativo em
respeito ao princípio da verdade material, bem como sendo indene de dúvidas a ocorrência de
mero erro material no preenchimento do PER/DCOMP aqui tratado, deve o mesmo ser levado
em consideração pela autoridade administrativa incumbida de proceder à análise da liquidez e
certeza do direito creditório e do preenchimento dos demais requisitos para que seja possível
homologar as respectivas compensações.
DISPOSITIVO
24.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, rejeito a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para o fim de
reconhecer o erro de fato na indicação das parcelas componentes do direito creditório constante
do PER/DCOMP 27908.65376.191109.1.3.02-2923 e vinculações decorrentes, para que passe a
ser considerada a indicação do valor de R$ 3.406.501,46 a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte e de R$ 30.277,38 a título de estimativa compensada de IRPJ do ano-calendário de 2006,
nos termos da fundamentação, devendo os autos ser restituídos à Unidade de Origem para análise
da liquidez e certeza do direito creditório e verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, inclusive para confirmar o oferecimento à tributação das
receitas sobre as quais incidiu a retenção na fonte, e, se for o caso, homologar as compensações
declaradas
nos
PER/DCOMPs
nos
07427.80582.901209.1.3.02-4874,
38881.77818.101209.1.3.02-1483,
24954.22085.141209.1.3.02-0070,
14714.00131.140110.1.7.02-6828,
19854.43731.140110.1.3.02-2835,
27908.65376.191109.1.3.02-2923 e 16101.90203.220110.1.3.02-0863.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca
Fl. 244
DF CARF MF
Original